Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIÁVEL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Para que o pedido revisional seja acolhido necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente.

2. Ainda porque, no caso, há provas suficientes para amparar o decreto condenatório em seu desfavor pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento e a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.

3. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ademais, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional.

4. Revisão criminal improcedente.